Tribunal: STJ
Processo: 5000253-52.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128433 - SC
(2025/0485279-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: THAYNA HELEN DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS - SC47354
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que rejeitou a negativa de prestação
jurisdicional, aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
probatório e considerou prejudicado o dissídio, em razão da valoração da prova
quanto à inaptidão dos documentos e ao ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade na
individualização dos capítulos conhecidos e não conhecidos e omissão quanto à
não incidência da Súmula n. 7 do STJ, à luz dos arts. 341, 371, 373, I, e 374, III,
do CPC, bem como quanto ao precedente
.
REsp 1.919.803/PE
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica obscuridade, pois o acórdão embargado delimitou os temas e
decidiu pela improcedência da negativa de prestação jurisdicional, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio.
5. Não há omissão quanto à tese de afastamento da Súmula n. 7 do STJ à luz dos
arts. 341, 371, 373, I, e 374, III, do CPC, porque a questão foi enfrentada e
concluiu-se que a revisão demandaria revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA57090254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5860fc39-57ac-4452-aa84-d1cefdc72c74

6. Inexiste omissão quanto ao
, uma vez que a distinção
REsp n. 1.919.803/PE
pretendida foi obstada pela necessidade de reexame de provas, o que prejudica o
dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado
Tese de julgamento
individualiza os capítulos e afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. Inexiste
omissão quando a decisão examina a tese relativa aos arts. 341, 371, 373, I, e 374,
III, do CPC e conclui pela necessidade de reexame de provas. 3. Não há omissão
quando a alegada distinção do REsp n.
é analisada, reputada e
1.919.803/PE
prejudicada pelo exame realizado”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 371, 373, I, 374, III, 489, § 1o, IV,
1.022 e 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5860fc39-57ac-4452-aa84-d1cefdc72c74

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128433 - SC
(2025/0485279-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: THAYNA HELEN DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS - SC47354
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que rejeitou a negativa de prestação
jurisdicional, aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
probatório e considerou prejudicado o dissídio, em razão da valoração da prova
quanto à inaptidão dos documentos e ao ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade na
individualização dos capítulos conhecidos e não conhecidos e omissão quanto à
não incidência da Súmula n. 7 do STJ, à luz dos arts. 341, 371, 373, I, e 374, III,
do CPC, bem como quanto ao precedente REsp 1.919.803/PE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica obscuridade, pois o acórdão embargado delimitou os temas e
decidiu pela improcedência da negativa de prestação jurisdicional, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio.
5. Não há omissão quanto à tese de afastamento da Súmula n. 7 do STJ à luz dos
arts. 341, 371, 373, I, e 374, III, do CPC, porque a questão foi enfrentada e
concluiu-se que a revisão demandaria revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

6. Inexiste omissão quanto ao
uma vez que a distinção
REsp n. 1.919.803/PE,
pretendida foi obstada pela necessidade de reexame de provas, o que prejudica o
dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado
Tese de julgamento
individualiza os capítulos e afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. Inexiste
omissão quando a decisão examina a tese relativa aos arts. 341, 371, 373, I, e 374,
III, do CPC e conclui pela necessidade de reexame de provas. 3. Não há omissão
quando a alegada distinção do REsp n.
é analisada, reputada e
1.919.803/PE
prejudicada pelo exame realizado”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 371, 373, I, 374, III, 489, § 1o, IV,
1.022 e 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7
RELATÓRIO
THAYNÁ HELEN DE SOUZA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 265-273, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento em razão da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, da incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre as teses relativas aos
arts. 341, 371, 373, I, e 374, III, do Código de Processo Civil, e do prejuízo do
dissídio jurisprudencial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 265-266):

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANOS MORAIS.
C/C
NEGATIVAÇÃO E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
inexistir negativa de prestação jurisdicional, por incidência da Súmula n. 7 do STJ
nas teses de violação dos arts. 341, 371, 373, I, e 374, III, do CPC, e por ausência de
similitude fática.
Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de débito c/c
danos morais, com pedidos de retirada de negativação e indenização. O valor da
causa foi fixado em R$ 30.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença por ausência de prova mínima de
pagamento, reputou inábeis os documentos apresentados e afastou prova negativa
pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I
e II, do CPC; (ii) saber se é aplicável a presunção de veracidade e a dispensa de
prova à luz dos arts. 341, 371, 373, I, e 374, III, do CPC; e (iii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à presunção de veracidade do fato não
impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, pois a Corte estadual examinou a suficiência dos documentos e fundamentou a
necessidade de prova mínima do adimplemento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento da tese exigiria reexame
do acervo fático-probatório sobre a quitação da parcela e a valoração dos
documentos.
8. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada, porque a
imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ na alínea a impede o exame pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia a suficiência dos documentos e fundamenta a
necessidade de prova mínima do adimplemento. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame do acervo fático-probatório sobre quitação e valoração de
documentos. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o exame de dissídio
jurisprudencial sobre o mesmo tema”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 371, 373, I, 374, III, 489, § 1o,
IV, e 1.022, I, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a embargante sustenta que há obscuridade no
dispositivo por não individualizar os capítulos do recurso especial conhecidos e
não conhecidos e omissão quanto ao efetivo enfrentamento da tese de que não
Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

incide a Súmula n. 7 do STJ diante da aplicação dos arts. 341, 371, 373, I e 374,
III, do Código de Processo Civil.
Afirma que há omissão por ausência de diálogo com o precedente REsp
n.
invocado para demonstrar que a controvérsia seria de subsunção
1.919.803/PE,
jurídica e não exigiria reexame probatório.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade e a
omissão, esclarecendo os capítulos conhecidos e não conhecidos, com
manifestação expressa sobre a tese jurídica indicada; subsidiariamente, pleiteia
efeito integrativo com repercussão modificativa.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 287-291.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte embargante apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento.
Em suas razões, a embargante aponta obscuridade, pois a questão
referente à individualização dos capítulos conhecidos e não conhecidos no
dispositivo teria sido omitida.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 268-272):

I - Arts. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil
[...]
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão e falta de fundamentação sobre a presunção de veracidade de fato não
impugnado foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela
inaptidão dos documentos e pela necessidade de comprovação mínima do
adimplemento, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

[...]
II - Arts. 341, 371, 373, I, e 374, III, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que a contestação tratou de pendência relativa a sem
impugnar o pagamento de tornando o

pontoagosto/2022,
setembro/2022,
incontroverso e dispensado de prova, ao passo que o acórdão teria exigido
indevidamente comprovação adicional e afastado a presunção legal.
[...]
No recurso especial, a parte alega que o ponto seria incontroverso e
dispensado de prova. O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos
autos, concluiu que (fls. 137-141, destaquei):
[...]
Como visto, o Tribunal analisou a controvérsia fundamentando-se a quo em
elementos probatórios dos autos e na valoração da prova. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Dissídio Jurisprudencial
A parte alega dissídio ao sustentar presunção de veracidade do adimplemento
por ausência de impugnação específica, em contraste com o entendimento do
acórdão recorrido.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea do a permissivo
constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo c tema.

Como visto, no acórdão embargado consta, de forma clara, a divisão
temática das teses e o tratamento conferido a cada uma: exame e improcedência da
negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame fático-probatório e prejuízo do dissídio pela alínea .
c
Assim, não há obscuridade a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à tese de não incidência da
Súmula n. 7 do STJ diante dos arts. 341, 371, 373 e 374, III, do Código de
Processo Civil, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a controvérsia foi enfrentada no tópico
próprio, com destaque à inaptidão dos documentos e à necessidade de reexame de
provas. Observe-se (fls. 271-272):

Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

A recorrente afirma que a contestação tratou de pendência relativa a
sem impugnar o pagamento de
tornando o ponto
agosto/2022,
setembro/2022,
incontroverso incontroverso e dispensado de prova, ao passo que o acórdão teria
exigido indevidamente comprovação adicional e afastado a presunção legal.
O Tribunal de origem assentou que não houve comprovação mínima do
adimplemento da parcela de
reputando inábeis os documentos
setembro/2022,
apresentados por ausência de elementos essenciais (título, data, autenticação, extrato
correspondente) e valorizou a prova nos termos do
do CPC, concluindo que
art. 371
não seria possível admitir a presunção de veracidade do adimplemento ante a
inaptidão dos documentos (fls. 136-141).
No recurso especial, a parte alega que o ponto seria incontroverso e
dispensado de prova. O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos
autos, concluiu que (fls. 137-141, destaquei):
A análise dos documentos juntados aos autos [eventos 1.6, 1.7 e 1.8] revela a
ausência de qualquer prova concreta a comprovar o pagamento tempestivo da dívida
questionada, o que fragiliza a alegação de irregularidade na inscrição.
Especificamente sobre os pretensos comprovantes de quitação juntados nos
ev. 1.7 e 1.8, os documentos são absolutamente incapazes de demonstrar a quitação,
porquanto não constam das imagens elementos indispensáveis para aferir a origem e
efetivação do pagamento alegado, como: [a] o título de comprovante de pagamento;
[b] a data do pagamento; [c] o código de autenticação bancária; [d] o extrato
bancário correspondente ao débito decorrente da suposta transferência bancária
efetuada para quitação da parcela.
[...]
Acresça-se o registro da sentença de que, após identificar dificuldades na
emissão do boleto, não há qualquer registro do intento da recorrente em solucionar a
questão junto à financeira, tão somente contatos direcionados a seu banco.
Traz a recorrente, em sede de apelação, conversas no aplicativo de seu banco
que dão conta do envio, por e-mail, de comprovante dos repasses à financeira;
contudo, para além de análise da possibilidade de juntada de prova claramente
produzível previamente, não veio aos autos o comprovante de repasse
pretensamente enviado à consumidora. Veja-se:
[...]
De igual forma, está analisada a presunção de legitimidade dos instrumentos
em razão da ausência de impugnação específica por parte da ré:
Imperioso destacar, a despeito da inversão do ônus da prova determinado pelo
juízo de primeiro grau, inviável exigir, por parte do
apresentação de
aréu/apelado,
prova negativa do pagamento do débito, de impossível obtenção pelo credor,
cabendo ao devedor a incumbência de apresentar o respectivo comprovante de
pagamento.
Nestes termos, a parte autora não conseguiu demonstrar, no decorrer da
instrução processual, o direito que alega possuir, deixando de cumprir com o ônus
probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
[...]
Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

Por fim, pertinente destacar, o do CPC estabelece o ônus da art. 341
impugnação específica, segundo o qual serão presumidas verdadeiras as alegações
de fato não impugnadas pelo réu.
O
do mesmo diploma estabelece, por outro lado, o juízo como o
art. 371
destinatário da prova produzida, permitindo-lhe valorá-la, desde que
art. 371
motive seu convencimento.
Neste sentido, não há como admitir a presunção de veracidade do
adimplemento da parcela, seja pela alegação de que o inadimplemento se deu de
forma diversa, seja pela ausência de impugnação quanto um documento específico,
em razão do documento apresentado se afigurar inábil a comprovar a alegação que
se almeja.
Como visto, o Tribunal analisou a controvérsia fundamentando-se a quo em
elementos probatórios dos autos e na valoração da prova. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão quanto à tese jurídica foi
devidamente analisada no acórdão, que aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao
ponto controvertido.
No que se refere à alegada omissão quanto ao precedente
quanto à distinção pretendida pela embargante, no acórdão
REsp n. 1.919.803/PE,
embargado a questão foi tratada ao se concluir pela necessidade de reexame de
provas e pela consequente incidência da Súmula n. 7 do STJ, prejudicando o
dissídio.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a matéria demandava revolvimento
fático-probatório, afastando a subsunção estritamente jurídica.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não demonstrou ausência de enfrentamento, tendo sido o tema
resolvido pela aplicação do óbice processual.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56064808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:21
Código de Controle do Documento: c286f5ef-6bc6-46dd-aa9f-03fcb5e1c9ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.128.433 / SC
Número Registro: 2025/0485279-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002535220238240033
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAYNA HELEN DE SOUZA
ADVOGADO : LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS - SC47354
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THAYNA HELEN DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS - SC47354
EMBARGADO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
TERMO
Documento eletrônico VDA57079607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 75bba79c-eaa9-438d-8163-23c8eae6cca7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 75bba79c-eaa9-438d-8163-23c8eae6cca7